Tribunal: TJDFT
Processo: 0711532-70.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL E VIAS DE FATO. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. ACTIO LIBERA IN CAUSA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. DOSIMETRIA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA NÃO EVIDENCIADO. AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, DO CP. AFASTADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. ART. 44 DO CP. LESÃO CORPORAL. CONCESSÃO DO SURSIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I – Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelas condutas previstas no art. 129, §13, do Código Penal e no art. 21 da Lei de Contravenções Penais, c/c artigos 5o e 7o, da Lei no 11.340/2006.
II – Questão em discussão
2. As questões em discussão são as seguintes: (i) verificar se é caso de aplicação da excludente da culpabilidade prevista no art. 28, §1o, do Código Penal; (ii) analisar se estão presentes a materialidade e autoria delitivas; (iii) aferir se houve acerto na dosimetria das penas.
III – Razões de decidir
3. Para que possa ser afastada a culpabilidade do agente, isentando-o de pena, é preciso que a embriaguez seja involuntária e completa, conjugada com a sua total incapacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. 3.1 Não restando comprovado que a embriaguez decorreu de caso fortuito ou força maior, tampouco que, no momento dos fatos, o réu era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, incabível o reconhecimento da excludente de culpabilidade da inimputabilidade penal.
4. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica (artigo 129, § 13o, do Código Penal) e da contravenção penal de vias de fato (art. 21 da LCP), por meio de conjunto probatório sólido e coeso, e não tendo sido demonstrada a existência de excludente de ilicitude ou de culpabilidade, a manutenção da condenação é medida que se impõe.
5. Afasta-se a agravante prevista no art. 61, inciso II, “f”, do CP, em relação à contravenção penal de vias de fato, porquanto não cometida contra mulher, em contexto de violência doméstica ou familiar. Pela mesma razão, não incide a Súmula 588 do Superior Tribunal de Justiça, sendo cabível a substituição da pena corporal por uma restritiva de direitos, na forma do art. 44 do CP.
6. Atendidos os pressupostos do artigo 77 do Código Penal em relação ao crime de lesão corporal (art. 129, § 13o, do CP), há de se deferir a suspensão condicional da pena.
IV. DISPOSITIVO:
7. Apelo conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CP art. 129, §13, art. 28, §1o, art. 77, art. 61, II, "f", art. 44; CPP, art. 156; Decreto-Lei n. 3.688/41, art. 21.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1876737, 07179493120228070009, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 13/6/2024, publicado no DJE: 25/6/2024; TJDFT, Acórdão 1897117, 07113314820238070005, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 25/7/2024, publicado no PJe: 2/8/2024.